Tribunal: TJDFT
Processo: 0727212-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. NATUREZA RESIDENCIAL. COMPROVAÇÃO.
1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família.
2. Existindo nos autos elementos que demonstram que o imóvel, cuja penhora se pretende, é o único imóvel residencial, utilizado como moradia da parte devedora e, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90.
3. O cônjuge sobrevivente, independente do regime de bens de seu casamento, tem o direito de permanecer residindo na morada do casal após o falecimento de seu consorte, desde que aquele imóvel, que era usado para moradia, seja o único bem de natureza residencial a ser inventariado.
4. Recurso conhecido e provido.